Tribunal: TJES
Processo: 5002038-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002038-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS TERRA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002038-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS TERRA, JAIR GABRIEL TERRA DA SILVA
INTERESSADO: ANA SILVEIRA DE RESENDE DE CAMPOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A
Advogados do(a) AGRAVADO: UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA - ES5105-A, VICTOR PASOLINI VIANNA - ES21001-A, SUZANA AZEVEDO CRISTO - ES9366-A, BRUNELLA SILVA VAGO - ES23843-A
Advogados do(a) AGRAVADO: UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA - ES5105-A, VICTOR PASOLINI VIANNA - ES21001-A, SUZANA AZEVEDO CRISTO - ES9366-A, BRUNELLA SILVA VAGO - ES23843-A
Advogados do(a) INTERESSADO: UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA - ES5105-A, VICTOR PASOLINI VIANNA - ES21001-A, SUZANA AZEVEDO CRISTO - ES9366-A, BRUNELLA SILVA VAGO - ES23843-A

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA
em face de v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 3248522), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pelo ora embargante para reformar em parte a decisão de primeiro grau, fazendo cessar a eficácia da liminar deferida na da ação cautelar nº 0000238-51.2018.8.08.0014, ante a intempestividade da dedução pedido principal (art.309, CPC).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3391412, o recorrente aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que
(i)
“considerando que a liminar esteve vigente por grande período, e este embargante pagou valores a título de aluguel, água e energia as partes embargadas, entende que com a cessação da liminar, surge o direito ao ressarcimento dos valores até então quitados as partes embargadas” (fl. 01); e que
(ii)
não houve apreciação do pedido de autorização para reforma do imóvel, expressamente deduzido nas razões recursais.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA
em face de v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 3248522), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto anteriormente pelo ora embargante para reformar em parte a decisão de primeiro grau, fazendo cessar a eficácia da liminar deferida na da ação cautelar nº 0000238-51.2018.8.08.0014, ante a intempestividade da dedução pedido principal (art.309, CPC).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3391412, o recorrente aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, uma vez que
(i)
“considerando que a liminar esteve vigente por grande período, e este embargante pagou valores a título de aluguel, água e energia as partes embargadas, entende que com a cessação da liminar, surge o direito ao ressarcimento dos valores até então quitados as partes embargadas” (fl. 01); e que
(ii)
não houve apreciação do pedido de autorização para reforma do imóvel, expressamente deduzido nas razões recursais.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre eventual indenização decorrente da produção temporária de efeitos pela decisão liminar posteriormente cassada por este colegiado recursal, trata-se de matéria que deve ser deduzida no juízo de origem, e não nesta seara recursal, vez que não se trata de consectário automático da cassação da medida, dependendo de liquidação
1
.

Por fim, cumpre ressaltar que o pedido de autorização para a reforma do imóvel objeto da lide foi formulado de modo subsidiário, razão pela qual, uma vez acolhido o pedido principal de cessação da eficácia da liminar deferida na ação cautelar nº 0000238-51.2018.8.08.0014, resta aquele prejudicado.

Nesse contexto, não identificados os vícios alegados pela parte embargante, não merecem acolhimento os aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

[...]

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

[...]

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR – DIREITO À INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO NO JUÍZO DE ORIGEM – OMISSÃO QUANTO A UM DOS PEDIDOS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Sobre eventual indenização decorrente da produção temporária de efeitos pela decisão liminar posteriormente cassada por este colegiado recursal, trata-se de matéria que deve ser deduzida no juízo de origem, e não nesta seara recursal, vez que não se trata de consectário automático da cassação da medida, dependendo de liquidação.

2.
O pedido de autorização para a reforma do imóvel objeto da lide foi formulado de modo subsidiário, razão pela qual, uma vez acolhido o pedido principal de cessação da eficácia da liminar deferida na ação cautelar nº 0000238-51.2018.8.08.0014, resta aquele prejudicado.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.